Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-46.2024.8.11.0023
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000973-46.2024.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (RECORRIDO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), BRUNO GEMILAKI DAL POZ - CPF: 054.732.971-70 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), EDER GONCALVES RODRIGUES - CPF: 045.495.949-42 (RECORRENTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), INES GEMILAKI - CPF: 005.993.681-95 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA GONCALVES - CPF: 035.606.309-75 (RECORRENTE), DANKAN GEMILAKI DAL POZ - CPF: 056.051.001-22 (ASSISTENTE), JULIEZE PASCUALOTO - CPF: 064.209.721-67 (ASSISTENTE), ADEMIR DAL PONT - CPF: 038.853.908-92 (VÍTIMA), ERNECI AFONSO LAVALL - CPF: 615.941.309-06 (VÍTIMA), ILSE MARIA LAWALL - CPF: 431.129.359-34 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO DOMINGOS - CPF: 026.542.094-66 (VÍTIMA), JOSUE PEREIRA DE MORAIS - CPF: 650.529.511-91 (VÍTIMA), LOURDETE BOGO - CPF: 032.200.931-67 (VÍTIMA), PILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.189.953-51 (VÍTIMA), RAQUEL SOARES DA SILVA - CPF: 015.939.113-00 (VÍTIMA), RUI LUIZ BOGO - CPF: 345.801.581-72 (VÍTIMA), MARCIO FERREIRA GONCALVES - CPF: 035.606.309-75 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DOS RÉUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRELIMINAR
. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. NARRATIVA CLARA E SUFICIENTE PARA POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DA DEFESA.
MÉRITO
. PLEITO DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS HOMICÍDIOS TENTADOS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra a sentença
pronunciou os acusados/recorrentes pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), por duas vezes, e homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, do Código Penal), também por duas vezes.

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com a denúncia, os réus ingressaram no imóvel onde estavam as quatro vítimas e, em ação conjunta e armados, efetuaram diversos disparos de arma de fogo;
(ii)
segundo a narrativa das vítimas sobreviventes, elas participavam de uma confraternização quando foram surpreendidas pela ação dos recorrentes;
(iii)
indícios de que a conduta dos recorrentes foi impulsionada por uma dívida contraída pela ré com uma das vítimas.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
reconhecimento de inépcia da denúncia;
(ii)
impronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado tentado de uma das vítimas, sob o argumento de ausência de correlação entre a denúncia e a sentença;
(iii)
exclusão das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se, da narrativa circunstancial dos fatos na denúncia, decorre logicamente a conclusão adotada;
(ii)
saber se há violação ao princípio da correlação entre acusação e pronúncia quanto à imputação de homicídio tentado de uma das vítimas;
(iii)

definir se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A denúncia que descreve com clareza os fatos e a conduta dos acusados atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e permite o efetivo e pleno exercício do direito de defesa.

6. Não ofende o princípio da correlação a sentença de pronúncia que, apesar de reconhecer a ineficácia absoluta do meio empregado por um dos agentes (arma de fogo desmuniciada), imputa o crime de homicídio tentado a todos os réus, diante da atuação conjunta, do ajuste prévio e do liame subjetivo entre os envolvidos.

7. As qualificadoras descritas na denúncia somente comportam exclusão, nesta fase de sumário da culpa, quando o conjunto fático-probatório demonstra serem manifestamente improcedentes.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas é amparada por haver indicativos concretos nos autos de que os ataques teriam ocorrido de forma repentina, durante uma confraternização, o que, em tese, pode ter mitigado a chance de defesa dos ofendidos.

9. A qualificadora do motivo fútil, relacionada à dívida entre uma das acusadas e uma das vítimas, não é manifestamente improcedente, pois os elementos de convicção produzidos nos autos indicam que a cobrança motivou a ação dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, artigos 41 e 413; Código Penal, artigos 121, §2º, II e IV, 14, II, 17, 29, 20, §3º, 30 e 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Inq n. 1.697/DF, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, AgRg no HC n. 816.590/RJ, AgRg no HC n. 759.325/SC e
AgRg no HC n. 756.852/SP
; TJMT, Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 1000855-06.2021.8.11.0046
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas constituídas dos acusados
Éder Gonçalves Rodrigues
,
Inês Gemilaki Dal Poz
e
Bruno Gemilaki Dal Poz
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação penal n. 1000973-46.2024.8.11.0023, que os pronunciou pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), por duas vezes, e
homicídio qualificado tentado
(artigo 121, §2º, II e IV,
c/c
14, II, do Código Penal), também por duas vezes (id. 272311692).

Nas
razões recursais
, o recorrente
Éder
,

em sede de preliminar, alega que a denúncia seria inepta, porquanto da exposição circunstancial dos fatos, especificamente quanto à incidência da qualificadora do motivo fútil, não resulta logicamente a conclusão adotada na peça acusatória.

No mérito, postula a exclusão da qualificadora de motivo fútil, sob o argumento de que haveria prévia animosidade com a vítima Erneci Afonso Lavall, bem como, em relação às demais vítimas, inexistiriam provas acerca da motivação (id. 272311737).

Por sua vez, recorrente
Inês
pugna pela impronúncia do homicídio tentado em tese cometido contra a vítima Erneci Afonso Lavall, pois sua conduta configuraria crime impossível, diante da ineficácia absoluta do meio, caracterizada pelo esgotamento das munições da arma de fogo utilizada.

Ainda visando subsidiar o pleito de impronúncia, defende que a sentença teria violado o princípio da correlação ao reconhecer fato que não constava na denúncia, consistente na ação do corréu
Bruno
de efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Erneci Afonso Lavall.

De modo subsidiário, requer o decote das qualificadoras imputadas. Quanto à motivação fútil, sustenta a existência de prévio conflito com o ofendido Erneci Afonso Lavall e, no que tange aos demais ofendidos, a ausência de motivos, o que não pode ser confundido com futilidade. Além disso, argumenta que a animosidade precedente elidiria o elemento surpresa da conduta, o que seria apto a afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (id. 272311736).

Por fim, o recorrente
Bruno
pretende a impronúncia em relação ao crime de homicídio qualificado tentado em desfavor da vítima Enerci Afonso Lavall, também sob o pretexto de absoluta ineficácia do meio empregado (esgotamento das munições de Inês), além de assinalar que a sentença, ao descrever que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra aquele ofendido, teria ofendido o princípio da correlação, pois esse fato não estaria descrito na preambular acusatória.

Subsidiariamente, almeja o decote da qualificadora do motivo fútil, uma vez que a dívida financeira, suposto móvel da conduta, é inexistente, conforme reconhecido judicialmente na esfera cível (id. 272311729).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição dos recursos (id. 272311739 ao 272311741).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (id. 281967367).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia foi mantida (id. 272311742).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Éder Gonçalves Rodrigues
,
Inês Gemilaki Dal Poz
e
Bruno Gemilaki Dal Poz
foram denunciados pela prática dos crimes
homicídio qualificado
(artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), por duas vezes – vítimas Pilson Pereira Da Silva e Rui Luiz Bogo – e
homicídio qualificado tentado
(artigo 121, §2º, II e IV,
c/c
14, II, do Código Penal), por duas vezes – vítimas
Erneci Afonso Lavall
e
José Roberto Domingos
.

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“[...] FATO TÍPICO 01 - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (PILSON PEREIRA DA SILVA e RUI LUIZ BOGO)

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de abril de 2024, por volta das 15h38min, os denunciados BRUNO GEMILAKI DAL POZ, EDSON GONÇALVES RODRIGUES e INÊS GEMILAKI conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus decandi, por motivo fútil, ceifaram a vida de Pilso Pereira da Cruz e Rui Luiz Bogo utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

FATO TÍPICO 02 - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – (JOSÉ ROBERTO DOMINGOS e ERNECI AFONSO LAVALL)

Consta ainda que, no dia 21 de abril de 2024, por volta das 15h38min, em Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, tentoram ceifar a vida de José Roberto Domingos e Erneci Afonso Lavall, utilizando-se do recurso que dificultou a defesa das vítimas, não logrando seu intento por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

DETALHAMENTO DOS FATOS.

Infere-se do caderno informativo que, na data e horário mencionados, os denunciados invadiram a residência particular de Ernecir Afonso Lavall em busca dele, momento em que iniciaram diversos disparos de arma de fogo em direção à residência, onde ocorria uma confraternização.

Averigua-se dos autos que, no momento da ação, os disparos foram realizados impossibilitando a defesa das vítimas presentes. Como resultado da ação dos denunciados, Pilson Pereira da Silva e Rui Luiz Bogo perderam a vida devido aos ferimentos causados pelos projéteis disparados por INÊS GEMILAKI.

Ato contínuo, os disparos efetuados por INÊS GEMILAKI atingiram José Roberto Domingos e Erneci Afonso Lavall, sendo que os denunciados apenas não conseguiram ceifar a vida dessas vítimas devido a circunstâncias alheias à suas vontades.

De fato, o relatório de investigação policial (ID: 154396130 - Pág. 1) e todos os elementos colhidos confirmam que os denunciados realizaram a execução devido a uma dívida de Inês Gemilaki com a vítima Enerci, referente a um contrato de locação. Isso porque a denunciada residiu em um imóvel de propriedade da vítima, que ajuizou uma ação de cobrança contra ela. [...]”
(id. 272311370).

A denúncia foi
aditada
nos seguintes termos:

“[...] DETALHAMENTO DOS FATOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA

Infere-se do caderno informativo que, na data e horário mencionados na denúncia, INÊS GEMILAKI e BRUNO GEMILAKI DAL POZ ingressaram nos fundos da residência particular de Erneci Afonso Lavall em busca dele, ambos com arma em punho (Inês com uma pistola e Bruno com a arma longa) momento em que Inês atira para quebrar o vidro e adentrar no local, onde em seguida efetuou os disparos narrados na denúncia contra as vítimas PILSON PEREIRA DA SILVA, RUI LUIZ BOGO, JOSÉ ROBERTO DOMINGOS e ERNECI AFONSO LAVALL.

[...]

BRUNO GEMILAKI DAL POZ, com a arma longa, tipo 12, em punho, dava suporte à sua genitora e certamente aderiu ao resultado obtido, pois não é crível o réu Bruno alegar que não sabia que Inês tinha intenção homicida, já que estava com ela todo momento. Ou seja, mesmo antes de ingressar na residência Bruno já estava com Inês, e portando a arma de fogo longa tipo 12; ao que tudo indica, também estava relativamente próximo a Inês no momento dos disparos contra as vítimas, dando suporte a ela. Além disso, importante observar que foram encontrados 4 (quatro) cartuchos de uma espingarda calibre 12 no local, além de a polícia apresentar e imagens demonstrando marcas de disparos efetuados por espingarda tipo 12, o que permite concluir que Bruno não só aparece nas imagens portando uma arma longa, mas também efetuou disparos com essa arma de fogo.

[...]

ÉDER GONÇALVES RODRIGUES, por sua vez, é quem dirigiu o veículo e também aparece com arma curta em punho, colaborando para que a empreitada criminosa tivesse êxito.

Embora ÉDER não tenha efetuado nenhum disparo no local onde as vítimas estavam, ou seja, nos fundos da residência, é possível ver o suporte que deu a toda a situação, seja dirigindo o veículo (Camionete), seja fazendo uma espécie de retaguarda para Inês e Bruno, motivo pelo qual os três réus deverão responder pelos resultados obtidos, na medida de sua respectiva colaboração. [...]”
(id. 272311374).

Devidamente processada e instruída a ação penal,
o Juízo
a quo
pronunciou os réus nos termos da denúncia.

Irresignados, os acusados interpõem recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante apreciadas.

1. PRELIMINAR

O recorrente
Éder
requer, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória.

Neste desiderato, assinala que, da exposição circunstancial dos fatos na denúncia, não seria possível concluir logicamente pela extensão da incidência da qualificadora do motivo fútil quanto aos crimes praticados em desfavor das vítimas Pilson Pereira da Silva, Rui Luiz Bogo (fatais) e José Roberto Domingos (sobrevivente)

Afirma que, por corolário, as inconsistências narrativas da exordial impedem o pleno exercício da ampla defesa, uma vez que não seria possível traçar uma linha argumentativa apta a afastar a conclusão ministerial.

Porém, sem razão.

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter obrigatoriamente a exposição dos fatos criminosos, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas, quando necessário.

No caso em análise, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público narra de forma clara e objetiva os fatos criminosos imputados aos acusados, descrevendo todas as circunstâncias relativas aos crimes de homicídios qualificados consumados e tentados, além de conter a qualificação dos réus e o rol de testemunhas.

A denúncia narra a qualificadora da futilidade nos seguintes termos:

“De fato, o relatório de investigação policial (ID: 154396130 - Pág. 1) e todos os elementos colhidos confirmam que os
denunciados realizaram a execução devido a uma dívida de Inês Gemilaki com a vítima Enerci, referente a um contrato de locação
. Isso porque a denunciada residiu em um imóvel de propriedade da vítima, que ajuizou uma ação de cobrança contra ela.”

Assim, ao revés do alegado pela defesa do recorrente, extrai-se da inicial acusatória narrativa clara quanto à motivação do crime atribuída a todos os apelantes, qual seja, “
dívida de Inês Gemilaki com a vítima Enerci
”, compreendida, segundo a óptica acusatória, como fútil.

Por conseguinte, restou plenamente viabilizado o exercício do direito à defesa e ao contraditório.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

2. PRONÚNCIA

2.1. Crime impossível e princípio da correlação

Os recorrentes
Inês
e
Bruno
postulam a impronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima
Enerci Afonso Lavall
.

Alegam que a conduta da recorrente
Inês
foi absolutamente ineficaz e se enquadraria na hipótese de crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, tendo em vista que a arma que ela utilizava, ao dirigir suas ações contra a vítima Enerci, estava descarregada, o que tornaria impossível a produção do resultado lesivo.

Com base nisso, sustentam que a inicial acusatória imputou ao réu
Bruno
a mera condição de partícipe, sem imputação de ato de execução, na medida em que, quando realizado o aditamento à denúncia, o órgão acusador narrou que ele teria dado suporte à corré
Inês
.

Desse modo, discorrem que a sentença, ao afirmar que recorrente
Bruno
também efetuou disparos e que a recorrente
Inês
seria coautora no crime praticado contra Enerci, teria, em verdade, “invertido” a situação dos réus e inovado no quadro fático descrito na exordial acusatória, de forma a promover a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri por fatos não narrados na denúncia e, com isso, incorrer em violação ao princípio da correlação, hipótese esta que seria apta a ensejar a impronúncia.

Contudo, o pleito não prospera.

O Código Penal, em seu art. 29,
caput
, adota a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, sem distinção em relação a partícipe, autor e coautor. É a doutrina que promove tal distinção.

Nesse sentido, segundo conceito doutrinário básico, autor ou coautor do delito é aquele que executa o núcleo do tipo penal ou que tem domínio do fato. Já o partícipe, diga-se, figura criada no âmbito da literatura jurídica, é aquele que contribui para a execução do delito, sem, contudo, executar o núcleo do tipo penal ou ter o domínio sobre a concretização da infração.

Tal dicotonima, vale lembrar, não encontra ressonância no Código Penal, que, ao adotar a teoria monista, trata autor e partícipe como responsáveis pela prática do delito.

Sob outro aspecto, o princípio da correlação, também denominado de princípio da congruência, impõe que a sentença deve guardar correspondência com o fato delituoso descrito na denúncia, sob pena de violação às normas basilares do contraditório e da ampla defesa que regem a processualística penal.

A respeito do tema, Guilherme de Souza Nucci, em referência a Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, leciona:

“[...] São ofensivas à regra da correlação entre acusação e sentença as alterações pertinentes ao elemento subjetivo (transformação do crime de doloso para culposo ou vice-versa), as que disserem respeito ao momento consumativo (transformação de crime consumado para tentado ou viceversa), bem como as que fizerem incluir fatos não conhecidos da defesa, ainda que possam parecer irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu [...] Nessa ótica, confira-se a lição de BADARÓ: Em síntese, o juiz não pode condenar o acusado, mudando as circunstâncias instrumentais, modais, temporais ou espaciais de execução do delito, sem dar-lhe a oportunidade de se defender da prática de um delito diverso daquele imputado inicialmente, toda vez que tal mudança seja relevante em face da tese defensiva, causando surpresa ao imputado [...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 20ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1335).

Além disso, o magistério de Aury Lopes Junior destaca a relevância do princípio da correlação/congruência para o direito de defesa e a irregularidade que decorre de sua inobservância:

“[...] Quanto ao direito de defesa, é obviamente atingido pela sentença incongruente, pois subtrai do réu a possibilidade de defender-se daquilo que foi objeto da decisão, mas que não estava na acusação. Essa surpresa gera um inegável estado de indefesa, com evidente prejuízo (para aqueles que ainda operam na lógica do prejuízo para decretação das nulidades processuais). O direito de defesa, ainda que distinto, mantém uma íntima correlação com o contraditório, devendo a acusação ser clara e individualizada para permitir a defesa. Mas de nada servem essas regras em torno da imputação, se o juiz modificar, no curso do processo, as questões de fato ou de direito gerando a surpresa e a situação de evidente cerceamento de defesa, pois o réu não se defendeu desse fato novo ou dessa nova qualificação jurídica, por exemplo [...]”
(LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17ª edição. São Paulo: Saraiva. Educação, 2020).

Nessa linha de raciocínio e com vistas a melhor elucidação da questão posta a julgamento, o aditamento da denúncia descreve a conduta do recorrente
Bruno
nos seguintes termos:

“[...] BRUNO GEMILAKI DAL POZ, com a arma longa, tipo 12, em punho, dava suporte à sua genitora e certamente aderiu ao resultado obtido, pois não é crível o réu Bruno alegar que não sabia que Inês tinha intenção homicida, já que estava com ela todo momento. Ou seja, mesmo antes de ingressar na residência Bruno já estava com Inês, e portando a arma de fogo longa tipo 12; ao que tudo indica, também estava relativamente próximo a Inês no momento dos disparos contra as vítimas, dando suporte a ela. Além disso, importante observar que foram encontrados 4 (quatro) cartuchos de uma espingarda calibre 12 no local, além de a polícia apresentar e imagens demonstrando
marcas de disparos efetuados por espingarda tipo 12, o que permite concluir que Bruno não só aparece nas imagens portando uma arma longa, mas também efetuou disparos com essa arma de fogo
[...]”
(id. 272311374) – sem destaques no original.

Por seu turno, a sentença de pronúncia, naquilo que interessa para a solução da presente controvérsia, assim fundamentou:

“[...] No mais, quanto à vítima Enerci, afigura-se que quando tentou executar disparos contra ela, Inês deparou-se com a ausência de projéteis recarregados na câmara do revólver que portava. Nesse sentido, embora de fato tenha havido a impropriedade absoluta do meio, conforme atesta a defesa, com fulcro no artigo 17 do Código Penal,
a acusada deve ser pronunciada por como coautora da tentativa praticada por seu filho, Bruno, que realizou disparos direcionados a Enerci. Tanto é assim que constam marcas de disparos da espingarda calibre 12 carregada por Bruno no sofá em que Enerci descansava
(id 163575551, p. 24). [...]”
(id. 272311692).

A análise dos fragmentos acima transcritos demonstra a inexistência
da propalada violação ao princípio da correlação, haja vista que, inobstante a sentença tenha reconhecido a conduta da recorrente
Inês
como absolutamente imprópria, diante do descarregamento das munições da arma de fogo que ela utilizava, o aditamento da denúncia foi expresso ao detalhar que o recorrente
Bruno
também efetuou disparos de arma de fogo no local do crime, de modo que a fundamentação empregada para concluir que
Inês
seria, em tese, coautora, não inova no panorama fático delimitado pela inicial acusatória.

O que se percebe, a rigor, é que muito embora a defesa dos recorrentes se apegue ao vocábulo “suporte” constante no detalhamento das ações do recorrente
Bruno
, em nenhum momento a denúncia atribui a ele a condição de partícipe.

Pelo contrário, a peça acusatória descreve um cenário fático de união de desígnios e divisão de tarefas, a representar, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a hipótese de participação dos recorrentes.

Desse modo, não observada a violação ao princípio da correlação ao submeter os recorrentes
Bruno
e
Inês
ao crivo do Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima
Enerci Afonso Lavall, impõe-se a manutenção da pronúncia, máxime ao se constatar o preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

3. QUALIFICADORAS

3.1. Prova da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas

A recorrente
Inês
alega que havia forte inimizade entre ela e a vítima Enerci, o que elidiria a surpresa da agressão perpetrada, motivo pelo qual a qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal deve ser excluída da pronúncia de todos os crimes.

A pretensão não prospera.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos.

Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Na hipótese em testilha, os vídeos acostados aos autos, que retratam o momento exato do crime, evidenciam que a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa não é manifestamente improcedente.

O panorama exposto pelas filmagens sugere, em teoria, que o ataque aos ofendidos, que confraternizavam em um almoço, ocorreu de inopino e em concurso de agentes.

Além disso, esta hipótese possui respaldo no depoimento da vítima
Enerci Afonso Lavall
, o qual afirmou, sob o crivo do contraditório, que todos no recinto foram surpreendidos pela conduta dos acusados (id. 272311616).

Por conseguinte, ao menos nesta fase de sumário da culpa, denota-se que a capacidade de defesa das vítimas pode ter sido minada pela ação dos autores do fato, o que deve ser analisado conclusivamente pelo Conselho de Sentença.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício estabelece a manutenção da qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal em casos assemelhados, ou seja, quando, em concurso de pessoas, os agentes surpreendem a vítima (TJMT, RSE n. 1000855-06.2021.8.11.0046, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Portanto, a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente.

3.2. Prova da qualificadora do motivo fútil – vítima Enerci Afonso Lavall (sobrevivente)

Os recorrentes
Éder
,
Bruno
e
Inês
se insurgem quanto a incidência da qualificadora do motivo fútil em relação à vítima Enerci Afonso Lavall.

Alegam a preexistência de conflito de grande magnitude entre a recorrente
Inês
e a vítima Enerci, suficiente para afastar a futilidade da motivação. Especificamente, sustentam que a vítima Enerci chegou, inclusive, a determinar que terceiros ameaçassem e cobrassem os recorrentes
Inês
e
Bruno
(mãe e filho) para adimplirem o débito, o que não pode ser entendido como um móvel desproporcional.

Além disso, asseveram que a suposta dívida contraída por
Inês
, em tese motivadora da conduta, sequer existe, haja vista a sentença de improcedência proferida nos autos da ação 1001384-26.2023.8.11.0023, ajuizada pelo ofendido Enerci.

Todavia, o pleito não procede.

De acordo com Cezar Roberto Bitencourt, motivo fútil
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Nesse sentido, não é todo e qualquer desentendimento prévio que retira da agressão a sua motivação fútil, tendo em vista que a circunstância geradora da desavença e a forma como esta se desenvolveu são fatores determinantes para averiguar se a violação ao bem jurídico decorreu de um motivo de somenos importância.

No caso em apreço, conquanto exista versão fática nos autos que ampare a tese recursal de prévio conflito entre a vítima Enerci e a recorrente
Inês
, não é possível concluir, com a certeza necessária que a exclusão de qualificadoras demanda, que a circunstância seja manifestamente improcedente.

Ainda que a demanda judicial que visava compelir a devedora ao adimplemento tenha sido julgada improcedente, de fato houve a cobrança de um débito, conforme amplamente narrado em juízo pelas testemunhas e pelo ofendido Enerci, a denotar a presença de indícios de que esta situação pode ter sido, ao menos em teoria, a fonte motriz do crime.

Não se trata de concluir que eventual cobrança ameaçadora, realizada por terceiros a mando da vítima Enerci, represente a motivação fútil.

Apenas há de ser reconhecido que a pretensão creditícia de Enerci pode, em tese, ter motivado a conduta dos recorrentes, de maneira que cabe ao Conselho de Sentença, mediante aprofundada incursão no conjunto probatório reunido aos autos, definir se a qualificadora em questão é ou não procedente.

Além do mais, registra-se que, apesar de o evento delitivo ter, em teoria, ocorrido em razão da desavença entre a recorrente
Inês
e Enerci a respeito de uma suposta dívida, as provas dos autos evidenciam que os demais recorrentes,
Éder
e
Bruno
, teriam prévia e dolosamente aderido à conduta, cientes do elemento subjetivo que movia a recorrente
Inês
.

Assim, a natureza subjetiva da qualificadora do motivo fútil, no caso específico, não fere as disposições do artigo 30 do Código Penal e sua incidência pode ser estendida aos demais réus, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A jurisprudência do STJ assentou que a motivação do crime não é elementar do crime e que, por ser uma circunstância pessoal, não se comunica automaticamente aos coautores. Entretanto, poderá o coacusado responder por homicídio qualificado nos casos em que tiver conhecimento acerca do móvel do crime e a ele haja aderido, como na hipótese [...]”
(STJ AgRg no HC n. 759.325/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Portanto, não demonstrada a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil em relação ao crime de homicídio tentado contra a vítima Enerci, a sua manutenção na sentença de pronúncia é medida imperativa.

3.3. P
rova da qualificadora do motivo fútil – vítimas Rui Luiz Bogo, Pilson Pereira da Silva (fatais)
e
José Roberto Domingos (sobrevivente)

Os recorrentes
Éder
,
Bruno
e
Inês
impugnam a incidência da qualificadora do motivo fútil em relação aos crimes em tese praticados contra as vítimas
Rui Luiz Bogo, Pilson Pereira da Silva (fatais) e José Roberto Domingos (sobrevivente)

Argumentam que inexistem provas a respeito da motivação em relação às referidas vítimas, sobretudo porque a suposta dívida que desencadeou as ações teria pertinência apenas quanto ao ofendido Enerci.

Discorrem que, diante da ausência de provas, a conclusão a ser adotada é de que os delitos foram perpetrados sem motivo, o que não pode ser confundido com motivo fútil.

Sem razão os recorrentes.

Quanto à vítima fatal Rui Luiz Bogo, a recorrente
Inês
, quando interrogada em juízo, afirmou que, devido à falta de discernimento mental no momento dos fatos, confundiu o ofendido com Enerci, seu alvo principal (id. 272311653).

Assim, pode-se dizer que, teoricamente, a recorrente
Inês
, mesmo equivocada, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor de Rui Luiz Bogo em razão da suposta dívida contraída por ela com Enerci, de maneira que a qualificadora da futilidade encontra suporte probatório no interrogatório judicial da própria recorrente e não se apresenta manifestamente improcedente,.

De igual forma, em relação à vítima fatal Pilson Pereira da Silva e à vítima sobrevivente José Roberto Domingos, os elementos probatórios constantes nos autos corroboram a tese acusatória de que os disparos também lhes foram direcionados em razão da dívida que, em tese, motivou a conduta dos recorrentes.

Conforme narrado pela recorrente
Inês
em juízo,

ela chegou ao local e efetuou uma série de disparos de arma de fogo, admitindo a possibilidade de que as vítimas Pilson e José fossem atingidas, notadamente nesse contexto de disparos generalizados id. 272311653).

A propósito, a dinâmica delitiva narrada pela recorrente é corroborada pelas imagens captadas por das câmeras de segurança instaladas no local dos fatos (id. 272310368).

Nessa perspectiva, é possível concluir, em princípio, que a conduta dos recorrentes, consistente em se deslocarem até o local dos fatos, adentrarem no imóvel e efetuarem os disparos, ignorando a presença de terceiros, foi impulsionada pela suposta dívida financeira que a recorrente
Inês
detinha com o ofendido Enerci.

Assim, embora a motivação direta da agressão fosse dirigida a Enerci, o desprezo à presença de terceiros e a execução indistinta dos disparos evidenciam que a atuação dos recorrentes não se restringiu ao alvo principal, mas abrangeu todos os que, por infortúnio, estavam naquele ambiente.

Ao menos para fins de pronúncia, a futilidade se projeta sobre os demais resultados, pois, ainda que as vítimas Pilson e José não tivessem qualquer envolvimento com a dívida, foram atingidos em razão do mesmo ímpeto, o que impede a dissociação do motivo originário da conduta dos seus desdobramentos.

A motivação fútil, em teoria, não está atrelada exclusivamente à identidade da vítima, mas à evidente desproporção entre o motivo e a violência empregada, o que permite sua incidência quando o agente, movido por razões banais, põe em prática atos que alcançam terceiros de forma direta.

Dessa forma, é defeso ao julgador, nesta fase de sumário da culpa, fragmentar os resultados que a conduta dos recorrentes gerou e concluir pela ausência de motivos quanto aos delitos cometidos contra as vítimas Pilson e José, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Significar dizer, por corolário, que compete aos jurados do Conselho de Sentença avaliar se os ofendidos Pilson e José, por se encontrarem no mesmo local que o alvo principal Enerci, foram atingidos em virtude de desacordo financeiro entre Enerci e recorrente
Inês
.

Assim, como a incidência da qualificadora de motivo fútil nos crimes praticados, em teoria, contra as vítimas Luiz Bogo, Pilson Pereira da Silva e José Roberto Domingos decorre do nexo lógico entre o motivo inicial da ação e a execução material dos fatos, não há como se reputar a qualificadora prevista no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal manifestamente improcedente.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
Éder Gonçalves Rodrigues
,
Inês Gemilaki Dal Poz
e
Bruno Gemilaki Dal Poz,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025